Tribunal: TJMT
Processo: 0001015-87.2012.8.11.0038
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Apelação/Petição Cível n. 0001015-87.2012.8.11.0038
Apelantes: Cleonice Campos da Silva e Instituto Nacional do Seguro Social
Apelados: Cleonice Campos da Silva e Instituto Nacional do Seguro Social
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifico que o feito foi, originariamente, distribuído ao Desembargador Luiz Carlos da Costa, de modo que, em respeito ao princípio do juiz natural, determino que o presente Recurso seja a ele redistribuído.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,